Tribunal: STF
Processo: ARE 812134
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-09
Data de publicação: 2014-12-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SENTENÇA ULTRA PETITA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia ora em debate, referente à violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    Agravo regimental a que se nega provimento.